Tribunal: TJPA
Processo: 0028380-71.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0028380-71.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: WARLEY DE SOUZA MORAES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.

1. A oposição de Embargos de Declaração após transcorrido o prazo de 02 dias previsto no art. 619 do CPP obstaculiza o seu conhecimento.

2.
O Acórdão ora embargado restou publicado no dia 17/11/2023, o Embargante, conforme registrado pelo sistema, tomou ciência em 24/11/2023, às 23:59:59, e protocolou os presentes Embargos somente no dia 14/12/2023.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
não

conhecer
dos presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em oito de abril de dois mil e vinte e quatro

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08

de abril
de 202
4
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
Warley de Souza Moraes
, por intermédio de Advogada Particular, contra o
Acórdão nº
16869543
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa do acusado, mantendo integralmente a sentença.

Em razões de embargos de declaração, ID 11278421, a defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando que o houve omissão quanto a fundamentação da dosimetria da pena aplicada, bem como da exasperação da pena privativa de liberdade na razão de 2/3 pela continuidade delitiva.

Alegou, ainda, que o Laudo Pericial da Arma fora anexado aos autos após o Recurso de Apelação.

Em razão de tais fatos, requer a modificação da sentença com o fim de absolver o embargante.

Nesta
Superior Instância
(ID 18193376), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
não
conhecimento
dos presentes Embargos de Declaração.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Em primeira análise, o Acórdão ora embargado, como se constata dos autos, restou publicado no dia 17/11/2023, o Embargante, conforme registrado pelo sistema, tomou ciência em 24/11/2023, às 23:59:59, e protocolou os presentes Embargos somente no dia 14/12/2023.

Vejamos o registro de ciência:

Ementa (1886416)

WARLEY DE SOUZA MORAES

Representante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Expedição eletrônica (14/11/2023 14:50:00)

O sistema registrou ciência em 24/11/2023 23:59:59

Prazo: 30 dias

Como bem destacou a Procuradoria de Justiça, apesar de constar prazo de 30 dias para manifestação, sabe-se que os Embargos possuem prazo de 02 dias, contados da publicação do acórdão.

Assim, manifestamente intempestivos os presentes Embargos, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. (Grifei)

Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a dosimetria foi corretamente aplicada, tendo a Magistrada
a quo
fixado a pena-base no mínimo legal e aumentado a pena na fração de 1/3 em razão de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, tornando-a definitiva e 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ademais, ao contrário do que alega o Embargante, o Laudo Pericial da Arma de Fogo foi anexado aos autos antes da prolação da sentença (ID 13560931), todavia, por ter sido constatado no momento da perícia que a arma se encontrava inoperante, a Magistrada afastou o reconhecimento da causa de aumento em questão.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, com base no art. 133, X do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
não conheço
dos presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/04/2024